Tribunal: TJMT
Processo: 1001390-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001390-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Remoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO), EVELYN GONCALVES DE ARRUDA PINTO - CPF: 005.774.321-50 (AGRAVANTE), DELEGADA-GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL (AGRAVADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DA VOTAÇÃO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - AUTORIDADE COATORA - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
- EMENDA À INICIAL - ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser admitida a emenda à petição inicial para a correção de equívoco na indicação da autoridade coatora em Mandado de Segurança, desde que a retificação do polo passivo não implique alteração de competência judiciária e a autoridade erroneamente indicada pertença à mesma pessoa jurídica da autoridade de fato coatora.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No. 1001390-05.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
: EVELYN GONÇALVES DE ARRUDA PINTO

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por Evelyn Gonçalves de Arruda Pinto contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que reconheceu a ilegitimidade passiva das autoridades coatoras e extinguiu o mandado de segurança, nos termos dos artigos 330, II, e 485, VI, ambos do CPC, artigo 10 da Lei no. 12.016/09, artigos 51, XIV e XXII e 161, §1o, do RITJMT, denegando a segurança nos termos do artigo 6o, §5o, da Lei no. 12.016/2009.

A Agravante sustenta que, constou na decisão recorrida que “a Impetrante não juntou nenhum ato ilegal praticado pelas autoridades apontadas na inicial, visto que o pedido administrativo se encontra paralisado junto ao Delegado Regional de Cuiabá”. Contudo, como o pedido administrativo pleiteado pela impetrante se encontra paralisado num setor administrativo, há nítida omissão, razão pela qual buscou o Poder Judiciário, para determinar que as autoridades coatoras se manifestem.

Aduz que, indicou
como autoridades coatoras o Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso;
o Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso
e Governador do Estado de Mato Grosso. Todavia,
Para a Relatora, não constou como autoridade coatora a “Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso”, que seria responsável pela assinatura da prorrogação da cessão da impetrante.

Afirma que,
que não se entenda como suficiente constar como autoridade coatora o
Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso
, o indeferimento da inicial violou a efetividade processual, especialmente porque, no caso, a emenda da inicial era plenamente possível, eis que o acréscimo da apontada autoridade coatora na decisão guerreada não alteraria a competência processual.

Com esses argumentos requer
o provimento do presente Agravo Interno, admitindo a emenda à inicial mandamental para inserir a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, também como autoridade coatora, mantendo-se as demais indicadas na inicial, e, assim, conceder a liminar para declarar o término do efeito da cessão da impetrante com a PJC, para determinar a sua remoção para o Município de Chapada dos Guimarães/MT, através de órgãos da SESP/MT, atendendo-se ao disposto no art. 36, parágrafo único, III, “a”, da Lei n. 8.112/90, consagrando os ditames basilares da família amparados constitucionalmente, ratificando demais pedidos da inicial mandamental.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões no id. 162368171, pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo não provimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

O Agravado, sustentou, em sede de contrarrazões que o presente recurso de agravo interno apresenta violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que não impugnou os fundamentos da decisão agravada de forma específica.

Em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que o sistema recursal civil se orienta pelo exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

No caso dos autos, a agravante defende a necessidade de reforma da decisão monocrática que julgou extinto o mandado de segurança, de acordo com suas convicções, apresentando argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por Evelyn Gonçalves de Arruda Pinto contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que reconheceu a ilegitimidade passiva das autoridades coatoras e extinguiu o mandado de segurança, nos termos dos artigos 330, II, e 485, VI, ambos do CPC, artigo 10 da Lei no. 12.016/09, artigos 51, XIV e XXII e 161, §1o, do RITJMT, denegando a segurança nos termos do artigo 6o, §5o, da Lei no. 12.016/2009.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da agravante.

Isso porque, conforme constou na decisão recorrida, a impetrante impetrou a ação mandamental, insurgindo-se quanto a demora na apreciação do requerimento administrativo de remoção para acompanhamento de cônjuge, pugnando, assim, pela concessão da segurança no sentido de determinar a sua remoção pretendida. Todavia, a Impetrante
não
juntou nenhum ato ilegal praticado pelas autoridades apontadas na inicial (Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso; o Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e Governador do Estado de Mato Grosso), visto que o pedido administrativo se encontrava, quando da impetração do
mandamus
, paralisado junto ao Delegado Regional de Cuiabá.

Além disso, consignei que
como pontuado pela Impetrante na exordial, esta é servidora estadual lotada na Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP/MT e está cedida para a Polícia Judiciária Civil, de modo que o deferimento ou indeferimento do pedido de remoção, não cabe ao Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, já que é servidora da Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP/MT.

Assinalei, ainda, que, na hipótese, a impetrante pretende a
declaração do término do efeito da cessão
com a PJC, para
determinar a sua remoção
para o Município de Chapada dos Guimarães/MT, e de acordo com os documentos anexados ao
mandamus
, a
prorrogação da cessão
da impetrante da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso para a Polícia Judiciária Civil
foi assinada
pela Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso.

Assim, conclui que, a competência para analisar o pedido formulado no presente mandado de segurança é apenas da Secretária Ajunta de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, já que, foi a mencionada autoridade responsável pelo ato de cessão da impetrante.

Impende ressaltar que, uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam
, enseja-se a alteração do órgão julgador do
mandamus
, a teor do que estabelece o artigo 96, I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que insere na competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso processar e julgar originariamente
writ
impetrado contra ato ou omissão apenas das autoridades ali relacionadas, não constando a
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
no rol,
in verbis
:

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar originariamente:

[...]

g – o mandado de segurança e o
habeas data
contra os atos do Governador do Estado, da mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Policia Militar e do Diretor-Geral da Policia Civil.

No tocante a necessidade de prévia intimação da agravante para a substituição do polo passivo, mais uma vez não assiste razão à tese apresentada.

O STJ possui firme entendimento no sentido de "ser admitida a emenda à petição inicial para a correção de equívoco na indicação da autoridade coatora em Mandado de Segurança, desde que a retificação do polo passivo não implique alteração de competência judiciária e a autoridade erroneamente indicada pertença à mesma pessoa jurídica da autoridade de fato coatora”. Precedentes: RMS 55.062/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN DJe 24.5.2018; AgInt no REsp. 1.505.709/SC, Min. GURGEL DE FARIA, DJe 19.8.2016; AgRg no RMS 46.032/RJ, Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.4.2015; AgRg no AREsp. 368.159/PE, Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.10.2013.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA — ICMS — DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL) — AUTORIDADE COATORA — SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO — ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – EMENDA À INICIAL – ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O Secretário de Estado de Fazenda não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental que discute a exigibilidade de tributos.

O STJ possui firme entendimento no sentido de "ser admitida a emenda à petição inicial para a correção de equívoco na indicação da autoridade coatora em Mandado de Segurança, desde que a retificação do polo passivo não implique alteração de competência judiciária e a autoridade erroneamente indicada pertença à mesma pessoa jurídica da autoridade de fato coatora”. Precedentes: RMS 55.062/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN DJe 24.5.2018; AgInt no REsp. 1.505.709/SC, Min. GURGEL DE FARIA, DJe 19.8.2016; AgRg no RMS 46.032/RJ, Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.4.2015; AgRg no AREsp. 368.159/PE, Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.10.2013.

(N.U 1021033-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/7/2022, Publicado no DJE 22/7/2022).

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE MATO GROSSO – DECISÕES CONFLITANTES – INOCORRÊNCIA – EMENDA À INICIAL – ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é remansosa quanto a impossibilidade de admissão da autoridade acoimada como coatora como sendo aquele que exerce o cargo de Secretário Executivo quando não demonstrada a sua real interferência no ato praticado.

2. “[...] 2. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de Mandado de Segurança para correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do
mandamus
, não sendo a hipótese dos autos. Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.4.2015; AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.3.2015. [...]” (STJ - REsp 1800552/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA).

3.

Agravo desprovido.

(N.U 1006935-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020).

Assim, em casos como o dos autos, no qual a correção da autoridade erroneamente indicada importa em modificação de competência judiciária, não deve ser admitida a emenda à petição inicial para retificar o polo passivo da ação mandamental.

Desse modo, os argumentos utilizados pela agravante, neste recurso, em nada acrescentam ou têm o condão de modificar a decisão anteriormente exarada, razão pela qual se dispensam novos fundamentos por parte do julgador.

Com essas considerações,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática por mim proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023